Tribunal: TJPA
Processo: 0807177-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807177-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO BORGES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. APENADO FORAGIDO DO SISTEMA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal para aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. O requisito subjetivo para a concessão do benefício deve estar devidamente demonstrado, ainda que a falta grave tenha ocorrido há mais de 12 (doze), o comportamento satisfatório durante a execução da pena, é prejudicado, diante do atual estado do agravante que encontra-se foragido do sistema penal;

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ______________ do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por Carlos Fernando Borges dos Santos, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao reeducando.

Nas razões recursais, Id. 12177041, defende que a decisão agravada merece reforma, eis que preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, tendo em vista que a última falta disciplinar ocorreu em 18/06/2021, há mais de um ano, não seria parâmetro para indeferir o pedido, além de o juízo
a quo
, não ter considerado os termos da certidão carcerária que atesta o bom comportamento do apenado.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“A execução penal, sabe-se não de hoje, nem de ontem, mas de anteontem, é fundamentada nos princípios constitucionais da DIGNIDADE da pessoa humana (art. 1.º, III) e da INDIVIDUALIZAÇÃO das penas (art. 5.º, XLVI). Como lecionou o festejado Poeta e ex-Ministro do Pretório Excelso, CARLOS AYRES BRITTO2 há de haver um regime jurídico de gradativo abrandamento dos rigores da execução penal em si, como resultante lógica da garantia constitucional de individualização da pena. Regime tão serviente dessa garantia quanto a precedente decisão judicial condenatória. E tudo a decolar originariamente do pronto-princípio da dignidade da pessoa humana, que já se põe como um dos explícitos fundamentos da República Federativa do Brasil (inciso III do art. 1.º da Lei Fundamental).

Dos autos, a confirmação do cumprimento, nos termos da Súmula 441-STJ, do requisito objetivo e devidamente atestado pelo Sr. Diretor do estabelecimento prisional o bom comportamento (requisito subjetivo) do Agravante, exigências do artigo 83, CP, inexistindo informação de qualquer outro procedimento disciplinar, razão pela qual, equivocada a decisão atacada, pelo que requer:

a intimação pessoal de membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a SUSTENTAÇÃO ORAL das razões do agravo manejado; incluindo-se do acórdão, conforme determina o inciso I do artigo 128 da Lei Complementar Federal n.º 80/94;

o PROVIMENTO do presente RECURSO para que, reconhecido o direito, seja ao Agravante concedido o livramento condicional, cassando-se a decisão reprochada;

segue prequestionado, para fins de recurso especial e extraordinário, os artigos 112, §2º e 131, LEP; artigo 83, CP e artigo 5º, II; art. 5.º, XLVI e LVII, todos da CRFB e, a fim de se proceder o controle de convencionalidade, o artigo 7.3 e 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.” <sic>

Em contrarrazões, Id. 13960359, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

Conclusos ao magistrado
a quo
, ele manteve na íntegra a sua deliberação, Id. 13960362.

Instado a se pronunciar, a D. Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, Id.
14109114
.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Analisando-se os autos, observa-se que o indeferimento do pedido de livramento condicional, foi em razão do apenado possuir histórico carcerário incompatível com o comportamento satisfatório.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 2020 e 04/10/2020 e 20/06/2021, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

(...)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.
” <sic>

O livramento condicional deve ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Nesse passo, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, eis que que as fugas praticadas pelo agravante nas datas de 04/10/2020 e 20/06/2021, apontam para a insatisfação da regular execução da pena.

Ademais, em consulta ao Sistema SEEU, processo de execução n° 0000791-67.2014.8.14.0048, observo que o apenado encontra-se foragido desde 24/04/2023, após não constar retorno da saída temporária.

Assim, conclui-se que o agravante o cumpre a pena em desacordo com o comportamento satisfatório exigido para fins de concessão do benefício pleiteado.

Cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia apenas
“comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”
, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para
“bom comportamento durante a execução da pena”
.

Desse modo, diante da cumulação de requisitos objetivo e subjetivo, não se deve admitir que a delimitação temporal do requisito objetivo (ausência de falta grave), repercuta no requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), sobretudo com o fito de delimitá-lo e, por decorrência, enfraquecê-lo.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVANTE FORAGIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO NÃO VERIFICADO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado. Precedentes.

2. A própria condição de foragido do ora agravante inviabiliza a análise do pedido de livramento condicional, tendo em vista a ausência do preenchimento do requisito subjetivo.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 463.077/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 18/6/2019.)

Ainda, sobre o tema, esta e. Corte não discrepa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL – RECURSO DO AGRAVANTE - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIBERDADE CONDICIONAL – INVIABILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (DIVERSAS FUGAS). OFENSA AOS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I – Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP;

II - Consoante asseverado na decisão impugnatória, o agravante teria empreendido fuga por 03 (três) vezes durante a execução da pena, onde se pode constatar que o agravante não cumpriu as condições subjetivas necessárias que justifiquem a concessão do livramento condicional por não apresentar bom comportamento durante a execução da pena;

III - Como é cediço, a execução da pena visa a analisar a realidade do reeducando dentro do sistema prisional, com fundamento em critérios objetivos e subjetivos.

IV - Na espécie, observou-se que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 do CPB, em face do comportamento insatisfatório, circunstância que impediria a concessão do benefício pleiteado, alinhado ao histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no decisum atacado, não se constatando qualquer irregularidade na decisão impugnada que segue mantida pelos seus próprios fundamentos;

V – Ante o exposto, imperioso a manutenção da decisão atacada que denegou o pedido de Liberdade Condicional ao apenado, nos exatos termos da fundamentação.

VI – Recurso conhecido e improvido.

(11540681, Rel. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA.

Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, haja vista que o apenado apresenta registro de fuga em 30.09.2013 e recaptura em 20.05.20214 e nova fuga em 17.06.2019 e recaptura em 23.03.2020, o que demonstra a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada. Inteligência do art. 83, III, a, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(11315946, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-06)

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 22/06/2023